Tribunal: TJSP
Processo: 2037105-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de tutela antecipada antecedente que objetiva substituir a imposição de penalidade de cassação da CNH por multa equivalente – Liminar negada em primeira instância – Ausência da probabilidade do direito e do perigo da demora, pressupostos previstos no art. 300 do CPC - Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037105-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante SERGIO
FRIAS, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037105-79.2020.8.26.0000 -Voto no 29.483-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2037105-79.2020.8.26.0000.
Comarca de PRAIA GRANDE VFP Juiz Enoque Cartaxo de Souza.
Agravante:
SÉRGIO FRIAS.
Agravados:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN.
VOTO No 29.483.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de tutela antecipada an-
tecedente que objetiva substituir a imposição de penalidade de
cassação da CNH por multa equivalente Liminar negada em
primeira instância Ausência da probabilidade do direito e do pe-
rigo da demora, pressupostos previstos no art. 300 do CPC - De-
cisão confirmada Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida ação
de tutela antecipada antecedente, 2 que indeferiu pedido liminar para determinar a
substituição da penalidade de cassação da CNH por multa equivalente.
Sustenta que está respondendo a processo de cassação do
direito de dirigir em razão de ter cometido infração de trânsito quando estava
suspenso esse direito; é caminhoneiro autônomo, não teve alternativa que não a
de dirigir no período de suspensão da CNH ao fim de garantir o sustento da famí-
lia; é o único que provê renda em seu núcleo familiar; a decisão agravada é disso-
nante do pedido principal, não se questiona a legitimidade do ato administrativo,
o agravante reconhece o cometimento da infração, no entanto, objetiva medida
que substitua a penalidade de cassação da CNH por imposição de multa equiva-
lente, para que permaneça no exercício de sua atividade profissional, de caminho-
neiro, e garantir a subsistência da família. Pleiteia antecipação da tutela recursal,
para que seja concedida a liminar negada em primeira instância.
1 Reproduzida a fls. 61/63.
2 Feito no 1001803-30.2020.8.26.0477.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037105-79.2020.8.26.0000 -Voto no 29.483-JV
3
Recurso recebido sem efeito suspensivo.
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
Exige a lei para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do
processo(art. 300, do CPC).
No presente caso, ao menos em sede de cognição sumária não vislumbro elementos
suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado, o
que somente será possível após o exame de todos os elementos de prova e a oitiva
da parte passiva.
Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
Nos limites de cognição sumária, faltam elementos que possam
alterar a r. decisão recorrida; embora fundamentada na presumida legitimidade e
legalidade do ato administrativo, não há por que alterá-la.
Não se vislumbra a presença dos pressupostos para deferi-
mento da medida prevista no artigo 300 do CPC, negada em primeira instância,
notadamente pela ausência da probabilidade
do direito . A pretensão do autor ca-
rece de previsão legal, o CTB não trata de substituição da penalidade de cassação
da CNH por multa equivalente; a suspensão é a máxima prevista, e aqui foi aplica-
da por descumprimento da suspensão do direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037105-79.2020.8.26.0000 -Voto no 29.483-JV
4
Ainda que se lamente eventual situação de vulnerabilidade do
agravante e de sua família, também o fato de exercer atividade remunerada na
condução de veículos não o isenta de observar as leis de trânsito e cumprir as pe-
nalidades impostas.
Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, inviável
a concessão da medida pretendida. Confirma-se, portanto, a r. decisão agravada. É
como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR